Tribunal: STF
Processo: ARE 1308165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRAS DA SAÚDE. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. PREVISÃO EM LEI. DECRETO REGULAMENTADOR. LIMITAÇÕES TEMPORAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. VEDAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO MEC. CERTIFICADO. VALIDADE. EXIGÊNCIA DE OUTRO REGISTRO. ARBITRARIEDADE. AUTORIZAÇÃO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. COMPROVAÇÃO INDEVIDA. FASE POSTERIOR DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE.
    Na edição de atos normativos regulamentadores, é vedado ao Poder Público extrapolar os limites das normas legais regulamentadas, sendo incabível a criação de situações não previstas na norma hierarquicamente superior, com a finalidade de restringir direitos.
    O dispositivo do Decreto n. 44.308/2006 que impõe obstáculo temporal inexistente na Lei n. 15.462/2005 para a concessão da promoção por escolaridade adicional não pode ser tido como legal, assim como, é arbitrário o ato de exigir que um certificado de pós-graduação (‘lato sensu’) da área médica, considerado válido de acordo com as normas do MEC, seja também registrado no CFM, AMB ou CNRM, se a própria legislação local prevê apenas a existência do convênio para que a especialização seja equivalente a uma pós-graduação.
    Impossível exigir que o servidor comprove a existência de aprovação do pagamento pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, pois constitui ato do procedimento administrativo previsto para a fase posterior ao encaminhamento da decisão favorável do dirigente acerca do requerimento de promoção. 
    O reconhecimento do ato ilícito na via judicial não induz à imediata concessão da promoção, condicionada ao efetivo cumprimento de todos os demais requisitos, incluindo o devido processo legal na via administrativa. 
    Recurso conhecido e provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 2º, caput, 5º incisos II, LIV e LV, 18, 25, 37, caput e inciso XIV, 93, inciso IX, e 169, parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente